Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. FALTA DE PROVA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO VALOR DA MEAÇÃO. REDUÇÃO MANTIDA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Impossível o reconhecimento da união estável quando não há nos autos a prova da relação afetiva duradoura, contínua, pública e com a finalidade de constituir família.
2. O valor da causa em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a divisão do patrimônio (meação). Precedentes do E. TJDFT.
3. No caso concreto, restou prejudicado o pedido de reforma da sentença, que reduziu de ofício o valor da causa para R$ 5.000,00, sob pena de reformatio in pejus, uma vez que a apelante foi sucumbente na demanda e condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no valor atribuído à causa (R$ 1.979.834,00).
4. Negou-se provimento ao apelo.